Tribunal: TJDFT
Processo: 0005234-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005234-43.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CLEBER SILVA PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE FLAGRANTE PREPARADO REJEITADA. CRIME PERMANENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 273, § 1o-B, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA COMINADA AO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO NO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO E AO REGIME INICIAL ABERTO. 1. Não há que se falar em flagrante preparado se o crime previsto no artigo 273, § 1o-B, do Código Penal, de natureza permanente, preexistia à ação dos agentes de polícia e já havia se consumado quando da prisão. 2. No julgamento do AI no HC 239.363/PR o STJ declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1°-B, do CP, tendo a jurisprudência se orientado no sentido de aplicação da pena cominada ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, através de analogia in bonam partem. 3. Não é permitida a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, conforme disposto no enunciado sumular no 231 do STJ. 4. É de competência do Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios de gratuidade de Justiça. 5. Sendo a pena fixada acima de 4 anos de reclusão, não é possível a substituição da pena ou a fixação do regime inicial aberto, em atenção ao disposto nos artigos 33, §2°, B e 44, I, do CP. 6. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos dos réus e da acusação conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13 do Código Penal e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição em face da inexistência de correlação entre a sua conduta e a manutenção do estoque do produto CYTOTEC; b) artigo 17 do Código Penal, postulando, mais uma vez, por sua absolvição, constatada a prática de crime impossível e a nulidade das provas em decorrência do flagrante preparado no que diz respeito à conduta consistente na venda do produto CYTOTEC; c) artigo 29 do Código Penal, sustentando, subsidiariamente, o direito à redução da pena imposta, diante da inexpressiva participação do recorrente no delito que lhe foi imputado; d) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo o direito à redução da pena na fração de 2/3 (dois terços) em conformidade com o referido dispositivo legal; e) artigo 273 do Código Penal, sob o argumento da necessária diminuição da pena de multa. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ SOARES PINHEIRO NETO, OAB/DF 26.933. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 13, 17, 29 e 273, todos do Código Penal, 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ SOARES PINHEIRO NETO, OAB/DF 26.933. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005